Tribunal: TJES
Processo: 5006832-54.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime de Bens Entre os Cônjuges; União Homoafetiva; Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006832-54.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANO BUZETTI e outros

APELADO: JEFERSON FURTUNATO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 5006832-54.2022.8.08.0014

Embargante: Juliano Buzetti

Embargado: Jeferson Furtunato

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Juliano Buzetti contra o acórdão de id 15119203, de relatoria designada da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso de Jeferson Furtunato.

Nas razões recursais de id 15528791, o embargante alega em síntese que a) há erro material e contradição na aplicação do regime de bens, pois a conversão automática da separação legal para a separação convencional, após a superação da causa suspensiva, contraria a Lei n. 10.406/2002 (Código Civil - CC), devendo incidir o regime supletivo da comunhão parcial (CC art. 1.725 e art. 1.640); b) existe omissão na valoração da prova do esforço comum (Súmula n. 377 do STF), por ter o acórdão condicionado a comunicabilidade dos aquestos à prova estritamente financeira, desconsiderando a prova indiciária (gestão do lar e planejamento de reformas); c) verifica-se obscuridade na limitação da partilha de bens móveis apenas aos itens com notas fiscais, o que restringe o esforço comum indireto e pode gerar enriquecimento sem causa (CC art. 884); e d) busca o pré-questionamento de diversos dispositivos legais, inclusive para fins de conhecimento em recursos a serem interpostos nas Cortes Superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 14 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. CAUSA SUSPENSIVA. SEPARAÇÃO LEGAL E CONVENCIONAL. PARTILHA DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESFORÇO COMUM. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por JULIANO BUZETTI e JEFERSON FURTUNATO contra sentença da 3ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Colatina/ES, em ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens c/c tutela de urgência ajuizada por JULIANO BUZETTI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir o regime de bens aplicável à união estável mantida entre as partes; (ii) estabelecer se é devida a partilha do imóvel financiado e dos aluguéis dele advindos; (iii) determinar se há direito à partilha de bens móveis e benfeitorias efetuadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula da escritura pública de união estável, celebrada em 04/06/2016, indica regime de separação de bens. Não restou demonstrado vício de consentimento apto a anular a manifestação de vontade, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. Verificou-se causa suspensiva no início da união (03/05/2014), pois a inexistência de partilha de bens do casamento anterior do primeiro apelante só foi homologada em 06/05/2016, atraindo, por analogia, a aplicação do art. 1.641, I, do CC. Até essa data, aplica-se o regime da separação legal de bens.

5. Após cessada a causa suspensiva, sobressai a estipulação expressa das partes pelo regime da separação convencional de bens, afastando-se a partir desse período a incidência da Súmula 377 do STF. Via reflexa, a aplicação da Súmula 377 do STF limita-se ao período de separação legal (03/05/2014 a 03/05/2016) e exige prova de esforço comum, o que não foi demonstrado pelo autor.

6. Em relação ao imóvel financiado, adquirido antes da união e quitado durante sua vigência, não há prova de contribuição financeira do primeiro apelante, o que inviabiliza sua meação e a estipulação de aluguel.

7. Não houve comprovação do esforço comum ou de aquisição conjunta quanto ao automóvel e demais bens móveis listados, exceto os constantes de notas fiscais de ID 9986201, cuja partilha foi corretamente determinada pela sentença. Do mesmo modo, as benfeitorias alegadas carecem de prova do investimento por parte do autor, razão pela qual não se reconhece direito à sua partilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de JULIANO BUZETTI desprovido. Recurso de JEFERSON FURTUNATO parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A união estável iniciada sob causa suspensiva está sujeita ao regime de separação legal de bens, nos termos do art. 1.641, I, do Código Civil.

2. A cessada a causa suspensiva, aplica-se o regime livremente pactuado pelas partes.

3. A Súmula 377 do STF só se aplica ao período de separação legal e exige prova de esforço comum para comunicabilidade dos bens.

O voto condutor registra que a escritura pública de união estável, que estabeleceu o regime de separação de bens, prevalece para o período posterior à cessação da causa suspensiva do CC art. 1.523, III, e que a meação do imóvel e das benfeitorias foi afastada ante a ausência de comprovação do esforço comum para sua aquisição e amortização. O acórdão analisou, portanto, todas as teses suscitadas na apelação, resolvendo o mérito do regime de bens aplicável e o ônus da prova para a partilha.

A respeito dos vícios apontados, verifica-se que o acórdão não se encontra contraditório ou omisso. A alegada contradição relativa à aplicação do regime de bens visa, em verdade, à modificação da interpretação dada ao negócio jurídico celebrado entre as partes (escritura pública), o que configura tentativa de reanálise da matéria de mérito, exaustivamente debatida no julgamento da apelação.

Do mesmo modo, a irresignação quanto à valoração das provas (esforço comum e bens móveis) demonstra o simples inconformismo do embargante com a conclusão alcançada pelo Colegiado, que entendeu ser insuficiente a prova indiciária apresentada para afastar a regra do ônus da prova (CPC art. 373, I). A decisão está devidamente fundamentada, abordando expressamente a necessidade da prova do esforço comum, o que afasta as alegações de omissão e obscuridade.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.